Tribunal: TJMT
Processo: 0002919-30.2013.8.11.0064
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0002919-30.2013.8.11.0064
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: PAULO HENRIQUE SOUZA LIMA, RAFAEL RIBEIRO DA SILVA
Vistos.
Remetam-se os autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça para parecer.
Após, volvam-me os autos conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de fevereiro de 2021
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator